Tribunal: TJMT
Processo: 1050374-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050374-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYQUE NUNES NEVES - CPF: 049.171.861-61 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCENDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a nova perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença;

O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma ser temporária. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAYQUE NUNES NEVES, contra a sentença de id.219413735, proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1050374-96.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROs gerais S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das taxas e custas processuais, bem em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atribuído a causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Em suas razões id.219413736, alega preliminarmente: (i) cerceamento de defesa, uma vez que o laudo elaborado pelo expert indicado pelo juízo, é inconclusivo acerca da própria incapacidade da parte Apelante, ante a não clareza do laudo pericial, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA POR MÉDICO ESPECIALISTA, a fim de atestar que a vítima teve lesão grave, devidamente comprovada .

Pugnando ao final ̧ o provimento do presente recurso para reformar da sentença para julgar o feito totalmente procedente, e sucessivamente pela anulação da sentença e retorno dos autos para nova perícia. Além de prequestionar matérias.

As contrarrazões de ID: 219413738, rebatendo a tese recursal, pugna ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAYQUE NUNES NEVES, contra a sentença de id.219413735, proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1050374-96.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROs gerais S.A., que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das taxas e custas processuais, bem em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atribuído a causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Acerca do cerceamento de defesa, sob alegação que a sentença foi proferida sentença com base apenas nos relatos do D. Perito, e não levou-se em conta a situação da Apelante, e os documentos anexados pela mesma; não assiste razão a apelante.

Quanto a ser ou não necessária a nova perícia discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial judicial acostado, id. 219413727.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Quanto o bastante para indeferir a preliminar arguida.

Passando ao julgamento do mérito; é sabido que o fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas; a meu ver o laudo foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos teste clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava problema qualquer invalidez seja ela total ou parcial, atestando que não foi constatada qualquer lesão permanente referente ao acidente.

Como bem destacou a sentença guerreada:

“...No entanto, em que pese restar comprovado o acidente automobilístico sofrido pela parte Requerente, e submetido à perícia médica, o perito judicial afirmou que houve lesão, todavia, não apresenta invalidez de nenhuma natureza, sendo decorrente dos fatos narrados na inicial, como se depreende do laudo perícia médica acostada (Id. 149256743 – Fls. 162/167), complementação laudo (Id. 149256741 – Fls. 09/11)”

A bem da verdade a vitima do acidente em questão, não apresenta perda funcional em membro afetado, ou seja, a lesão não resultou em invalidez permanente ao segurado, não havendo o que se falar de direito a indenização pelo seguro DPVAT.

É cediço que a indenização oriunda de acidente automobilístico, relativa ao seguro obrigatório de veículos, limita-se, em caso de não–morte, às hipóteses de invalidez definitiva, isto é, aquela que resulte em lesão de tal monta que torne a vítima incapacitada para desempenhar suas atividades normais, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DA CLAVÍCULA DIREITA – MERA DEBILIDADE PERMANENTE NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO – INVALIDEZ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3o, alínea “b”, da Lei no 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de Fl. 4 de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei no 6.194/74.” (RAC 98394-2008; 1a C. Cível; Rel. Des. José Tadeu Cury; Julg. 17-11-2008; in www.tjmt.jus.br).” (RAC n. 87.813/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Juracy Persiani, j. 04.04.2012)

Destarte, considerando que a sequela decorrente do acidente de trânsito não resultou na invalidez permanente do autor, resta evidente que o mesmo não faz jus à indenização relativa ao Seguro Obrigatório.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, sendo a majoração feita em 5% pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, no entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade.

Desta forma, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024